Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702729-78.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ALEXANDRE ALVES DE SOUZA AGRAVADO: CLAUDIONOR MACIEL RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e ALEXANDRE ALVES DE SOUZA contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de exigir contas ajuizada pelo ESPÓLIO DE CLAUDIONOR MACIEL RODRIGUES, acolheu parcialmente embargos de declaração apenas para sanar omissão quanto à análise de pedido de chamamento ao processo de Daniel de Almeida Batista, mas manteve a condenação dos agravantes a prestarem contas requeridas pelo agravado na petição inicial (ID 250239049 e ID 242616543). Em suas razões (ID 77031762), alegam que: 1) firmaram contrato de parceria com o espólio de Claudionor Maciel Rodrigues de Almeida, em 09/04/2021, cujo objeto era exclusivamente resgatar o proveito econômico de ações que estavam sob o patrocínio do falecido antes do óbito; 2) todas as prestações de contas e valores recebidos eram encaminhados ao filho da inventariante, Daniel de Almeida Batista, que era enteado do falecido; 3) diversos contratos enumerados na petição inicial não se inserem no objeto da prestação de contas, pois não constam no contrato firmado com o espólio, bem como foram distribuídos após o falecimento de Claudionor; 4) alguns contratos foram celebrados pelo próprio Daniel e os clientes por ele indicados ao escritório agravante; 5) esses contratos são estranhos ao contrato que originou a obrigação de prestar contas, o que afasta o dever jurídico imposto; 6) do total de 52 clientes arrolados na inicial, apenas 16 deles encontram respaldo no contrato de prestação de serviços jurídicos firmado exclusivamente entre o espólio e o escritório; 7) cabe ao próprio Daniel prestar esclarecimentos à inventariante; 8) a decisão é contraditória, pois, ao mesmo tempo em que reconhece que Daniel não figura como parte no processo, determinou que os agravantes prestem contas de todos os processos mencionados na inicial, incluídos aqueles cuja parceria foi formalizada exclusivamente com Daniel. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão. No mérito, o provimento do recurso para anular a decisão por não delimitar os processos sujeitos à prestação de contas ou reformá-la nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID 77032055). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, II, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que julgou procedente o pedido relativo à primeira fase do procedimento da ação de exigir contas. Nos termos do art. 550 e seguintes do CPC, o procedimento da ação de exigir contas se divide em duas fases. Na primeira, apenas se verifica se o réu é obrigado ou não a prestar as contas exigidas pelo autor. Na segunda, ocorre o pronunciamento valorativo acerca da sua regularidade, a fim de se apurar eventual saldo de crédito ou débito. A controvérsia reside em determinar se os agravantes devem prestar contas de processos em que atuaram em decorrência de contrato de parceria celebrado com o espólio de Claudionor Maciel Rodrigues de Almeida, cujo objeto era resgatar o proveito econômico de ações que estavam sob o patrocínio do falecido antes do óbito. O contrato previa que 50% dos honorários advocatícios das importâncias devidas pelos clientes ao falecido seriam destinados ao espólio. Em análise superficial, a prestação de contas é devida. A relação jurídica existente entre as partes é incontroversa: decorrente da celebração de contrato de mandato. O art. 668 do Código Civil – CC impõe ao mandatário o dever de prestar contas ao mandante. O art. 692 dispõe especificamente sobre o mandato judicial e estabelece que lhe são aplicáveis as normas que lhe dizem respeito. Paralelamente, o dever de o advogado prestar contas a seu cliente decorre do art. 34, XXI, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que estabelece como infração disciplinar a recusa injustificada do advogado a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. No caso, a princípio, diferentemente do defendido no recurso, os serviços contratados não envolviam apenas o ingresso dos agravantes nas demandas listavas no contrato (ID 223973667). Incluía também os atos necessários na fase de conhecimento e de execução, como protocolamento de petições iniciais. Então havia possibilidade de os agravantes ajuizarem novas ações, o que justifica a indicação na inicial de processos ajuizados após o óbito de Claudionor. A decisão agravada, como exigido pela lei processual, apenas encerrou a primeira fase da ação de exigir contas, ou seja, reconheceu o dever de os agravantes prestá-las. Cabe aos agravantes prestarem as contas de forma adequada, conforme estabelecido pelo juízo, com especificação das receitas, aplicação das despesas e investimentos, se houver. Na oportunidade, poderão esclarecer a situação dos contratos que entendem não estarem abrangidos pelo contrato de parceria, mediante comprovação das suas alegações, o que torna a recusa de prestação de contas justificada. Ademais, prestadas as contas em conformidade com a determinação judicial, passa a ser do autor o ônus de impugná-las, de forma fundamentada e específica. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator